Tribunal: STF
Processo: ADI 4375
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual que fixa piso salarial para certas categorias. CNC. Preliminar de ausência parcial de pertinência temática. Rejeitada. Alegada violação ao art. 5º, caput (princípio da isonomia), art. 7º, inciso V; 8º, inciso I; e art. 114, § 2º, da Constituição. Inexistência. Expressão “que o fixe a maior” contida no caput artigo 1º da Lei estadual nº 5.627/09. Direito do trabalho. Competência legislativa privativa da União delegada aos Estados e ao Distrito Federal. Expressão que extravasa os limites da delegação de competência legislativa conferida pela União aos Estados por meio da Lei Complementar nº 103/00. Ofensa ao artigo 22, inciso I e parágrafo único, da Lei Maior. 




1. A exigência de pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários. Preliminar rejeitada. 




2. A Lei nº 5.627/09 dá continuidade a uma sequência de normas que já vêm fixando, desde o ano de 2000, pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Conquanto acrescente algumas categorias não citadas nas leis anteriores, há na nova legislação somente uma inovação efetivamente relevante, qual seja, a expressão “que o fixe a maior”, contida no caput do artigo 1º. Considerando que, em relação à Lei nº 3.512/2000, impugnada nas ADIs nº 2.401 e nº 2.403, esta Corte, em sede de liminar, entendeu restarem atendidos os requisitos da extensão e da complexidade do trabalho, e que, no presente caso, houve uma ampliação do número de patamares, de três (Lei nº 3.512/2000) para nove, com mais razão devem ser tidos por suficientes os pressupostos previstos no inciso V do artigo 7º da Constituição Federal. Não há, no caso, aleatoriedade na fixação das faixas de piso salarial definidos no diploma questionado, não havendo violação dos artigos 5º, caput (princípio da isonomia); 7º, inciso V; 8º, inciso I; e 114, § 2º, todos da Constituição Federal. 




3. A competência legislativa do Estado do Rio de Janeiro para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no artigo 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada. 




4. A expressão “que o fixe a maior” contida no caput do artigo 1º da Lei estadual nº 5.627/09 tornou os valores fixados na lei estadual aplicáveis, inclusive, aos trabalhadores com pisos salariais estabelecidos em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho inferiores a esse. A inclusão da expressão extrapola os limites da delegação legislativa advinda da Lei Complementar nº 103/2000, violando, assim, o art. 22, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. 




5. Não há no caso mera violação indireta ou reflexa da Constituição. A lei estadual que ultrapassa os limites da lei delegadora de competência privativa da União é inconstitucional, por ofensa direta às regras constitucionais de repartição da competência legislativa. Existindo lei complementar federal autorizando os Estados-membros a legislar sobre determinada questão específica, não pode a lei estadual ultrapassar os limites da competência delegada, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá diretamente no vício da inconstitucionalidade. Atuar fora dos limites da delegação é legislar sem competência, e a usurpação da competência legislativa qualifica-se como ato de transgressão constitucional. 




6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da expressão “que o fixe a maior” contida no caput do artigo 1º da Lei nº 5.627, de 28 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro.